Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-59.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prejuízos expatrimoniais configurados – Ofensa à honra presumida em face do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo e da anotação de infrações no prontuário da autora/Detran com a possibilidade de perda da carteira de habilitação – Reparação devida – Ausência de condenação em honorários advocatícios – Recurso conhecido, em parte, e

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prejuízos expatrimoniais configurados – Ofensa à honra presumida em face do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo e da anotação de infrações no prontuário da autora/Detran com a possibilidade de perda da carteira de habilitação – Reparação devida – Ausência de condenação em honorários advocatícios – Recurso conhecido, em parte, e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002849-59.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CRISTINA
RICARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS ANDRE DA
SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002849-59.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 16800 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1002849-59.2016.8.26.0068
APELANTE: CRISTINA RICARDO DA SILVA
APELADO: CARLOS ANDRE DA SILVA
COMARCA: BARUERI
VOTO No 16800
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prejuízos
expatrimoniais configurados – Ofensa à honra presumida
em face do ajuizamento de ação de busca e apreensão do
veículo e da anotação de infrações no prontuário da
autora/Detran com a possibilidade de perda da carteira de
habilitação – Reparação devida – Ausência de condenação
em honorários advocatícios – Recurso conhecido, em
parte, e provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente,
em parte, a ação de reparação de danos materiais e morais, extinguindo o processo
de conhecimento com resolução do mérito, condenando o réu à entregar o veículo
Chevrolet Prisma EF JOY, 2009/2010, placa EGO 4234 para a autora, rejeitando o
pedido de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais, tornando definitiva a liminar
concedida para fins de devolução do supracitado bem, impondo ao vencido o
reembolso das despesas com o processo e dos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.500,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na ilicitude do ônus da sucumbência imputado à
requerente e (ii) na ocorrência de danos morais.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
com
resposta
sustentando a manutenção do resultado.
Na hipótese o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela
lesada foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do acontecimento
historiado, derivados da existência de diversas infrações de trânsito em seu nome,
com a consequente possibilidade de suspensão de sua carteira de habilitação, bem
como o ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo ajuizada pelo Banco
Itaucard S.A. em decorrência do inadimplemento contratual, a despeito da posterior
desistência da ação, págs. 08/20, 29/33, 122 e 148, daí o cabimento do ressarcimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002849-59.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 16800 3/4
em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
Deste modo legitimando o arbitramento da indenização
em R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, art. 405 do
Código Civil, e correção monetária a partir da disponibilização do acórdão, Súmula n.
362 do Superior Tribunal de Justiça1, importância justa e condigna com a hipótese
vivenciada, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da violação
experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do comportamento
adotado, porventura contribuindo para a prevenção da reincidência de práticas
congêneres no futuro.
Outrossim, incognoscível o recurso no tocante à
ilegalidade do ônus da sucumbência imputado à autora, uma vez que não houve
condenação nesse sentido, faltando interesse recursal nesse tópico.
Por conseguinte, diante do acolhimento do pedido da
autora, arcando o vencido/réu com o reembolso das custas e honorários advocatícios
arbitrados 11% do valor da causa de R$ 27.330,43, atualizados desde o ajuizamento
da ação, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça2, art. 82, § 2.o e
art. 85, § 2.o e § 11 do Código de Processo Civil, diante da simplicidade dos trabalhos
e da causa, incluídos aqueles de natureza recursal, importância suficiente, adequada
e razoável como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no
desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso, dando provimento.
CÉSAR PEIXOTO
1 Súmula n. 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
2 Súmula n. 14 do STJ - Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a
partir do respectivo ajuizamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002849-59.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 16800 4/4
Relator